Tribunal: TJMT
Processo: 1003752-36.2023.8.11.0046
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003752-36.2023.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES - CPF: 285.324.398-29 (EMBARGANTE), KARINE ROSENDO CACHOEIRA - CPF: 073.560.169-07 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO FERNANDES - CPF: 437.114.058-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES - CPF: 285.324.398-29 (EMBARGADO), KARINE ROSENDO CACHOEIRA - CPF: 073.560.169-07 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO FERNANDES - CPF: 437.114.058-00 (EMBARGADO), KARINE ROSENDO CACHOEIRA - CPF: 073.560.169-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. DISTINÇÃO ENTRE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES e JOSÉ APARECIDO FERNANDES contra acórdão da 2a Câmara de Direito Privado que, em julgamento ampliado nos termos do art. 942 do CPC, negou provimento à apelação do Banco do Brasil S.A. e deu parcial provimento ao recurso dos embargantes, condenando a instituição financeira à multa de 10% por litigância de má-fé (art. 81 do CPC). Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 940 do Código Civil e à falta de fundamentação explícita para afastamento dessa penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fundamentar o afastamento da sanção do art. 940 do Código Civil, não obstante o reconhecimento da litigância de má-fé do Banco do Brasil S.A., e se haveria fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

A aplicação do art. 940 do Código Civil pressupõe que o credor ajuíze ação de cobrança já ciente da quitação da dívida no momento da propositura da demanda.

No caso concreto, a dívida era existente e exigível à época do ajuizamento da execução; a quitação ocorreu posteriormente, durante o trâmite processual.

A conduta reprovável do banco consistiu em insistir indevidamente no prosseguimento da execução após o pagamento do débito, configurando litigância de má-fé processual (CPC, art. 80, I e II), e não cobrança de dívida já paga (CC, art. 940).

A mudança de posicionamento da Relatora originária não caracteriza omissão, mas reflete a formação do convencimento majoritário em julgamento colegiado ampliado.

A integração do acórdão, ora promovida, explicita as razões implícitas do voto vencedor, afastando a incidência do art. 940 do CC por ausência de seus pressupostos fáticos.

Afastada a alegação de caráter protelatório, reconhecendo-se o exercício legítimo do direito de recorrer.

Consideram-se prequestionadas as matérias e dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A sanção do art. 940 do Código Civil somente se aplica quando a cobrança judicial é proposta com plena ciência da quitação anterior da dívida.

A insistência indevida na execução após o pagamento do débito caracteriza litigância de má-fé processual, punível com a multa do art. 81 do CPC.

A omissão se afasta quando a decisão majoritária, ainda que sucinta, contém fundamentação implícita suficiente, podendo ser complementada sem alteração do resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES e JOSÉ APARECIDO FERNANDES em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia 2a Câmara de Direito Privado que, em julgamento com colegiado ampliado, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. e, por maioria, dar parcial provimento ao apelo dos ora embargantes.

O julgado embargado, ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, condenou a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 81 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão.

Argumentam que, embora o colegiado tenha reconhecido a má-fé do banco ao insistir na cobrança de dívida sabidamente quitada, deixou de se pronunciar sobre a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, que determina o pagamento em dobro do valor indevidamente demandado.

Apontam, ainda, que a mudança de posicionamento da eminente Relatora originária, que em seu voto inicial defendia a aplicação de tal penalidade, não foi acompanhada da devida fundamentação, o que violaria o dever de motivação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja restabelecido o voto originário da Relatora e o banco condenado ao pagamento em dobro do valor cobrado.

Subsidiariamente, requerem o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Devidamente intimado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões, nas quais defende a inexistência de qualquer vício no acórdão.

Sustenta que os embargos possuem nítido caráter protelatório e visam à rediscussão do mérito, o que seria incabível na via eleita.

Requer, por conseguinte, a rejeição integral do recurso e a condenação dos embargantes à multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central destes aclaratórios cinge-se a verificar a existência de omissão no v. acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de fundamentação explícita para o afastamento da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, a despeito do reconhecimento da litigância de má-fé da instituição financeira.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão que autoriza o manejo deste recurso é aquela que recai sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador, seja por requerimento da parte, seja de ofício.

No caso em tela, os embargantes apontam uma suposta lacuna na fundamentação do julgado, que, ao reconhecer a conduta processual reprovável do banco, teria deixado de aplicar a consequência jurídica prevista no art. 940 do Código Civil, sem, contudo, expor as razões para tal distinção.

Com a devida vênia aos argumentos expendidos, entendo que o acórdão, embora pudesse ter sido mais explícito em sua fundamentação, não padece do vício apontado.

A decisão colegiada, formada pela técnica de ampliação do julgamento, adotou, por maioria, o raciocínio jurídico delineado no voto do eminente 3o Vogal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que estabeleceu uma distinção técnica e crucial entre os institutos da litigância de má-fé (art. 80 do CPC) e da cobrança de dívida já paga (art. 940 do CC).

A aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil pressupõe um silogismo jurídico específico: a premissa maior é a norma que veda "demandar por dívida já paga"; a premissa menor é o fato de o credor ajuizar uma ação de cobrança tendo plena ciência de que o débito já se encontrava extinto no momento da propositura da demanda.

A conclusão, por conseguinte, é a condenação ao pagamento em dobro. A teleologia da norma é punir aquele que, de antemão, mobiliza indevidamente a máquina judiciária para exigir o que não lhe é devido.

No caso concreto, conforme restou assentado no voto condutor do acórdão, a situação fática é distinta. Quando a ação de execução foi ajuizada, no ano de 2011, a dívida era líquida, certa e exigível; a inadimplência dos devedores era, portanto, um fato incontroverso.

A quitação do débito ocorreu em momento posterior, no curso da demanda executiva.

A conduta reprovável do banco, que justificou a sua condenação por litigância de má-fé, não foi o ajuizamento da ação, mas sim a sua conduta processual subsequente.

Após ter o seu crédito satisfeito, a instituição financeira não apenas se omitiu em informar o pagamento e requerer a extinção do feito, como também, de forma temerária, insistiu no prosseguimento da execução, chegando ao ponto de interpor recurso de apelação com base em tese de nulidade processual, ignorando por completo o fato extintivo principal: a quitação.

Essa conduta se amolda com perfeição às hipóteses de litigância de má-fé descritas no art. 80, incisos I ("deduzir pretensão (...) contra fato incontroverso") e II ("alterar a verdade dos fatos"), do Código de Processo Civil.

Trata-se de uma infração de natureza eminentemente processual, um desvio de lealdade e boa-fé que deve ser coibido com as sanções previstas no art. 81 do mesmo diploma, como acertadamente fez este colegiado ao aplicar a multa em seu patamar máximo.

Portanto, não há omissão, mas sim a aplicação de um instituto jurídico diverso, mais adequado à moldura fática dos autos. A decisão de afastar a incidência do art. 940 do Código Civil decorreu logicamente da constatação de que a dívida era legítima na origem da demanda.

A mudança de voto da eminente Relatora originária, por sua vez, reflete a própria dinâmica do julgamento colegiado, no qual o debate e a divergência construtiva conduzem à formação de um convencimento majoritário, cuja fundamentação passa a ser aquela expressa no voto vencedor.

Ainda que se reconheça a pertinência do pleito por maior clareza, o presente recurso serve justamente para integrar o julgado, explicitando as razões que, embora implícitas na decisão majoritária, agora se tornam manifestas.

Do Caráter Protelatório e do Prequestionamento

Afasto a alegação do embargado de que o recurso teria finalidade meramente protelatória.

Os embargantes buscaram, por via legítima, a elucidação de um ponto da decisão que, a seu ver, carecia de fundamentação explícita, o que se insere no exercício regular do direito de recorrer.

Por fim, ao sanar a suposta omissão e detalhar a distinção entre os institutos jurídicos aplicados, consideram-se prequestionadas as matérias e os dispositivos legais invocados (arts. 81 e 489, § 1o, IV, do CPC; art. 940 do CC; e art. 93, IX, da CF), para todos os fins de direito, inclusive à luz do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,
acolho-os parcialmente
, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para o fim de, sanando a omissão apontada, integrar o v. acórdão e esclarecer que a sanção prevista no art. 940 do Código Civil foi afastada por não se amoldar a hipótese dos autos à cobrança de dívida já paga no momento da propositura da ação, mas sim à insistência indevida no prosseguimento de execução cujo débito foi quitado no curso do processo, conduta que caracteriza a litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC, devidamente apenada com a multa do art. 81 do mesmo diploma.

Mantém-se, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025